Tribunal: TJSP
Processo: 1015905-18.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C.C. EXIGIR CONTAS. Inconformismo da ré contra parcial procedência, para, afastado o pedido declaratório, condená-la a prestar contas do período de 01.10.2017 a 31.03.2018, referentes ao recebimento e repasses de quantias depositadas em sua conta corrente ou cartão de crédito/débito, recebidas em máquinas de sua titularidade, vinculadas a atos

Ementa:

APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C.C. EXIGIR CONTAS. Inconformismo da ré contra parcial procedência, para, afastado o pedido declaratório, condená-la a prestar contas do período de 01.10.2017 a 31.03.2018, referentes ao recebimento e repasses de quantias depositadas em sua conta corrente ou cartão de crédito/débito, recebidas em máquinas de sua titularidade, vinculadas a atos comerciais realizados no estabelecimento do autor. Pleito de reforma. Preliminares de nulidade afastadas. Julgamento em estrita observância aos limites do pedido. Devido processo legal observado. Mérito. Inexistência de sociedade de fato ou parceria comercial. Irrelevância, na hipótese. Apelado, proprietário de salão de cabeleireiros, e apelante, responsável pelos serviços de marketing, a qual recebeu créditos do salão por meio de contas bancários e máquinas de recebíveis de sua titularidade. Administração de patrimônio alheio que, independentemente da condição de mandatário ou sócio com poderes de administração ou gerência, impõe o dever de prestar contas. Precedentes do C. STJ. Sentença confirmada. Recurso não provido.